Tribunal: TJMT
Processo: 1006276-07.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006276-07.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLEIKE APARECIDO DA SILVA - CPF: 038.513.911-01 (RECORRENTE), GARDANIA SILVA - CPF: 030.381.201-03 (ADVOGADO), THIAGO SANTANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 30.950.061/0001-80 (RECORRIDO), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1006276-07.2024.8.11.0002

Origem
:
J
UIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
GLEIKE APARECIDO DA SILVA

Recorridos
:
THIAGO SANTANA SILVA e THIAGO SANTANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DOCUMENTO SUFICIENTE. COBRANÇA DE DÍVIDA QUITADA. CONDUTA ILÍCITA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos, etc.

Autorizada

pelo

disposto
no art. 38, da Lei
no
9.099/95,
deixo
de
apresentar
o
relatório

referente
a
presente

demanda
judicial.
Fundamento
.
Decido
.
Analisando

os
autos,
verifica
-se que
o

mesmo
se
encontra

apto
para
julgamento
,
sendo
a
prova
documental
suficiente
para
formar

convencimento
, de forma de
torna
-se
desnecessária
a
produção
de
outras

provas

em

audiência
de
instrução
,
motivo

pelo
qual
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
conforme
o art. 355, I do CPC.
Registra
-se, que, no
sistema
dos
Juizados

Especiais
, o
juiz

não

está

obrigado
a
rebater

uma
a
uma
as
teses

apresentadas

pelas
partes,
bastando
que
consigne

na

sentença

os

elementos

formadores
da
sua

convicção
. MÉRITO
Pleiteia
a
parte

reclamante
a
Ação
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
,
ao

argumento
de que
na
data de 28 de
setembro
de 2023, a
empresa

demandada

nos
autos 1016407-75.2023.8.11.0002
apresentou
o
comprovante
de
depósito
judicial
nos
autos do
processo
, o qual, a
parte

reclamada

na

presente

demanda
, era
contratado

como

patrono
,
comprovando

assim
, a
quitação
do
cumprimento
de
sentença
,
todavia
,
não

sendo

repassados

os

valores

pelo

patrono
THIAGO SANTANA SILVA, para a
parte

reclamante
. Assim,
requer
o
ressarcimento
do valor
pago

nos
autos 1016407-75.2023.8.11.0002, no
montante
R$ 2.147,97 (
dois
mil cento e
quarenta
e
sete
reais e
noventa
e
sete
centavos)
já

descontando

os
30% de
honorários
, e
indenização

por

danos

morais
.
Realizada

audiência
de
conciliação
, o
acordo

restou

infrutífero
. Em
sede
de
contestação
a
parte

reclamada

aduz
que
transferiu
o valor para a
parte

reclamante

devidamente
,
sendo
que no
contrato

está

estipulada
a
porcentagem
de 50% a
título
de
honorários

advocatícios
,
não

havendo
que se
falar

em

ilícito
,
requerendo
,
portanto
,
a

improcedência
dos
pedidos
. A
reclamada

apresentou

impugnação
, no
prazo
legal. Pois
bem
. A
parte

reclamada
,
demonstrou
que
transferiu
50% do valor para a
parte

reclamante
, no
dia
22/02/2024,
após
a
distribuição
da
presente

demanda
,
ficando

incontroverso
o
fato
de
não

ter
a
parte

reclamada

depositado
o valor
devido
à
reclamante
,
quando
do
recebimento
do
referido
,
em

setembro
/2023.
Vê
-se,
contudo
, que a
reclamada

demonstrou
,
através
do
contrato

assinado
pela
reclamante
,
apresentado
no ID 155150576, que a
porcentagem

devida
de
honorários

advocatícios
,
acordado
,
foi
de 50%
sobre
o valor a ser
recebido
pela
parte

reclamante

ao
final da
demanda
e
não
de 30%
como

pleiteia
a
reclamante
. Com
relação

ao

pedido
de
danos

morais
,
vê
-se que a
parte

reclamada

transferiu

os

valores
para a
parte

reclamante

somente

após
a
distribuição
da
presente

demanda
,
conforme
ID 155150574,
evidenciando
a
má

prestação
de
serviço
,
caracterizando

assim
,
os

danos

morais

pleiteados
. Assim,
quanto

ao
valor da
indenização

em

danos

morais
, o
arbitramento

deve

levar

em

conta
as
circunstâncias
do
caso

concreto
, as
condições
das partes, o
grau
de culpa e,
principalmente
, a
finalidade
da
reparação
do
dano
moral, que é a de
compensar
o
dano

ocorrido
,
bem

como

inibir
a
conduta

abusiva
. Deve-se
atentar
,
ainda
,
ao

princípio
da
razoabilidade
, a
fim
de que o valor
não

seja

meramente

simbólico
,
passível
de
retirar
o
caráter

reparatório
da
sanção
, mas,
também
, de modo que
não

seja

extremamente

gravoso

ao

ofensor
.
Feitas
as
ponderações

supracitadas
,
em

homenagem

aos

princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
,
bem

como
,
considerando
o valor da
dívida

debatida

nos
autos, o
fato
de a
Reclamante

não

possuir

nenhuma

anotação

restritiva

adicional

em

seu

nome
e
ainda
, a
fim
de
evitar
o
locupletamento

indevido
da
mesma
,
entendo

como

justa
e
adequada
à
fixação
da
indenização

pelo

dano
moral no
montante
de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais). Pelo
exposto
,
opino

pelo

julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE do
pedido
da
parte

Reclamante

em

desfavor
da
Reclamada
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I do CPC:
Condenar a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia
de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais), a
título
de
dano
moral,
corrigida

pelo
INPC a
partir

desta
data e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
contado
a
partir
da
citação
. Sem
custas
e
honorários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
, a
teor
dos
artigos
54 e 55 da Lei
no
. 9.099/95. Nos
termos
do art. 40 da Lei n. 9.099/95,
submeto
a
decisão

ao

Meritíssimo
Juiz
Togado
para posterior
homologação
.
Briana
dos Reis Ribeiro
Koszuoski
.
Juíza

Leiga
Vistos, etc. HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do (a) (a) Juiz (a)
Leigo
(a)
deste

Juizado
Especial. Em
havendo
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a
concordância
da
parte
CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S),
tem
-se a
quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
. EXPEÇA-SE, se
necessário
, o
competente
ALVARÁ JUDICIAL
na
forma
requerida
. Caso a
solicitação
de
transferência
de valor(es)
seja
para a
conta
do(a)
advogado
(a) da
parte

credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o(a)
causídico
(a
)“
receber
,
dar

quitação
”.

Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
.
Várzea
Grande, data do
sistema
. P.R.I. OTÁVIO PEIXOTO Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:
a) o
juízo
de
primeiro

grau

deixou
de
condenar
a
parte

reclamada
o valor
do

seu

crédito

devidamente

atualização
; e b) quantum
indenizatória

deve
ser
majorado
para que
guarde

proporcionalidade
com o
dano
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para a
concessão
do
dano
material e
majoração
do
dano
moral.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Quitação
da
dívida
.
A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
.
(
N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024 e
N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024).
No
presente

caso
, o
contrato
de
honorários

sucumbenciais

celebrado
entre as partes
ajustou
o percentual de 50%
em

caso
de
êxito
(ID 232465734/PJe2,
cláusula
4a). A
condenação

recebida

nos
autos 1016407-75.2023.811.0002
foi
de R$ 1.068,54 (ID 232465681/PJe2,
pág
. 112).
Embora
o
repasse

tenha

sido

feito

após

aproximadamente
120
dias
,
este
se
concretizou

em
22/2/2024 (ID 232465728/Pje2),
dois

dias

depois
do
ajuizamento
da
ação
e antes da
citação
. O
juiz
de
primeiro

grau

assim

manifestou
:
"Pois
bem
. A
parte

reclamada
,
demonstrou
que
transferiu
50% do valor para a
parte

reclamante
, no
dia
22/02/2024,
após
a
distribuição
da
presente

demanda
,
ficando

incontroverso
o
fato
de
não

ter
a
parte

reclamada

depositado
o valor
devido
à
reclamante
,
quando
do
recebimento
do
referido
,
em

setembro
/2023."

5.
Quantum
indenizatório do dano moral.

O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo como base esses critérios, mormente quanto ao valor que deveria ser restituído (R$1.600,00),a indenização arbitrada na sentença em
R$ 2.000,00
é
razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo. Em situações de similitude a Turma Recursal já se manifestou:
N.U 1038689-78.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, publicado no DJE 13/03/2023 e
N.U 1010502-31.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/08/2020,
publicado
no DJE 20/08/2020.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$800,00
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
no
9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024